Tribunal: STF
Processo: Rcl 73724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por F.D.S.F contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipubi/PE, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Tramitam perante o d. Juízo da Vara única da Comarca de Ipubi/PE, os autos de n.º 0001162-70.2024.8.17.2740 (Medida Cautelar Criminal) e 0002557-47.2023.8.17.9000 (Procedimento Investigatório Criminal), cuja existência fora descoberta pelo Reclamante na oportunidade em que, no dia 30/10 p.p., cumprira-se, em seus endereços residencial e comercial, ordem de busca e apreensão exarada pela d. Autoridade Reclamada. 



    (...)



    Naturalmente, a primeira medida intentada fora o peticionamento nos autos, pela defesa técnica ora subscritora, no próprio dia 30/10/2024, fazendo juntar os pertinentes instrumentos de mandato e, a reboque, requerendo vistas dos autos (que se encontram tramitando em sigilo no sistema PJe do Tribunal Pernambucano)



    (...)



    Ocorre, todavia, que até o presente momento a defesa técnica não obtivera vista dos autos em comento, recebendo, reiteradamente, pela secretaria do juízo reclamado, através de contatos telefônicos, a informação de “somente o magistrado tem acesso ao feito, em função da tramitação em segredo”. 



    Vê-se, portanto, tolhidos da possibilidade de exercer a mais basilar garantia constitucional que é a ampla defesa, uma vez que a d. autoridade Reclamada, até então, queda-se inerte em relação ao pleito de habilitação e vista dos autos, quiçá para indeferí-lo (se é que algum fundamento para tanto possa subsistir em um Estado de Direito orientado pelos princípios democráticos).”



    Ao final, requer-se: 



    1. seja deferida a medida liminar pleiteada para: 



    a. determinar a imediata concessão de acesso do Reclamante, por seus procuradores, aos autos originários de n.º 0001162-70.2024.8.17.2740 (Medida Cautelar Criminal) e 0002557-47.2023.8.17.9000 (Procedimento Investigatório Criminal); 



    i. subsidiariamente, seja determinada a disponibilização de cópia integral dos autos em questão, ressalvados documentos e peças concernentes a diligências ainda em curso e/ou não apreciadas pelo d. Juízo Reclamado; 



    b. subsidiariamente, para determinar o imediato sobrestamento da tramitação dos feitos de origem n.º 0001162-70.2024.8.17.2740 (Medida Cautelar Criminal) e 0002557-47.2023.8.17.9000 (Procedimento Investigatório Criminal), nos termos do art. 989, inciso II do Código de Processo Civil, até apreciação final da presente Reclamação; 



    2. ao final, seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para os fins de assegurar o acesso do Reclamante, por seus defensores constituídos, aos autos originários, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14, assegurando-se assim, por consequência, a autoridade da referida decisão desta Suprema Corte; ou, subsidiariamente, determinar a disponibilização de cópia integral dos autos em questão, ressalvados documentos e peças concernentes a diligências ainda em curso e/ou não apreciadas pelo d. Juízo Reclamado.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente